Tribunal: STF
Processo: RE 1550801
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial (doc. 83, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 153, III; e 195, I, c, da mesma Constituição. Para tanto, defende-se a legitimidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic percebida em razão da repetição de indébito tributário (doc. 119).



    Sustenta-se, ainda, ofensa ao art. 100 da Constituição da República, sob o argumento de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial devem observar a expedição de precatório.



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem, com apoio nos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 962 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 134). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a questão admitida no presente recurso já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.420.691 RG/SP – Tema 1.262, Rel. Min. Presidente, DJe 28/8/2023).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator